Tribunal: TJDFT
Processo: 0714362-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. EXCLUSÃO DA IMPUTAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. IRRELEVÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DEMAIS DELITOS. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusados de associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, com fundamento na exclusão do delito de tráfico de drogas do rol de imputações constantes da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a exclusão do crime de tráfico de drogas da denúncia compromete a legalidade da prisão preventiva; (ii) verificar se a gravidade dos crimes remanescentes justifica a segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão do crime de tráfico de drogas da denúncia não compromete a legitimidade da prisão preventiva, pois subsistem imputações de elevada gravidade, como associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.
4. A decisão que manteve a custódia cautelar está suficientemente fundamentada, destacando o envolvimento ativo e liderança dos acusados em organização criminosa, além da gravidade concreta das condutas atribuídas.
5. Os delitos imputados, embora não classificados como hediondos, apresentam impacto direto na ordem pública e na segurança socioeconômica, justificando a necessidade de segregação cautelar.
6. A jurisprudência do STJ reconhece que a prisão preventiva se legitima para interromper ou conter atividades de organizações criminosas, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares alternativas.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXI, LXVI e LXXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 316 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 207.913/CE, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 12.03.2025; STJ, AgRg no HC 951.196/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025.